Tribunal: STF
Processo: RE 110259
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO.
EFEITO MODIFICATIVO.
O EXTRAORDINÁRIO FOI INTERPOSTO PELO ESTADO, APENAS PELA LETRA 'A'
DO ART. 119, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SOB ALEGAÇÃO DE
VULNERAÇÃO A PRECEITO DA LEI MAIOR (ART. 117, PARAGRAFO 1.). TAL
ALEGAÇÃO, POREM, FOI INACOLHIDA PELA PRESIDENCIA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA E CONTRA ESSA DECISÃO NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO, PELO QUE SE TORNOU ELA PRECLUSA, O QUE HÁ DE
RECONHECER-SE NA VIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABE, DESTE MODO,
RECEBE-LOS PARA ISSO DECLARAR E, EM CONSEQUENCIA, NÃO SE CONHECER
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. E QUE, EMBORA O ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO
DE RELEVÂNCIA, OS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA INVOCADOS
NO APELO EXTREMO, E AOS QUAIS TERIA SIDO NEGADA VIGENCIA, NÃO FORAM
PREQUESTIONADOS, SENDO, EM CONSEQUENCIA, DE APLICAREM-SE AS SUMULAS
282 E 356.